Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702658-86.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: CLAUDIO DIVINO MAMEDE DESPACHO Ante a informação de que a ementa do acórdão (id. 15899867) foi disponibilizada no DJe em 11/05/20 (segunda-feira), nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a Cooperativa-embargante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a tempestividade dos embargos de declaração, opostos em 22/05/20. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília - DF, 26 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora